Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Embargos de declaração interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão que deu provimento aos embargos para sanar omissão, mas indeferiu “o pedido formulado na alínea “c” do pedido feito no documento de ID 23659810 para fixação de honorários da execução, contrato firmado entre o ente sindical e advogados” (ID 26245403). Os embargantes alegam que o decisum não apreciou o pedido de fixação de honorários da execução e que houve confusão com as verbas contratuais, já deferidas. Afirmam ter ocorrido preclusão pro judicato em relação à decisão de ID 11917771 e, portanto, não se poderia proferir nova decisão acerca dos honorários. Aduzem reformatio in pejus por ter gerado situação mais desfavorável que a já existente nos autos. Pedem a reforma da decisão “restabelecendo-se a decisão que deferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais que são devidos ao 1o embargante independentemente da juntada de contratos individuais firmados com cada um dos substituídos processuais e fixando os honorários da execução em favor do 2o embargante (ID 26595297). Ante os efeitos infringentes, determinei a intimação do Distrito Federal, que se manifestou pelo desprovimento do recurso ao entender que “a decisão não contém quaisquer dos vícios mencionados no art. 1022 do CPC-2015” (ID 28230199). É o relatório. Confira a decisão combatida: (...) O embargante alega omissão no julgado quanto ao pedido constante na petição de ID 23659810, alínea “c”. Requer a fixação dos honorários da execução. De fato, os honorários deferidos referem-se apenas aos contratos listados no ID 11917857, páginas 71/93, relativos aos credores MARILENE MARIA DE SOUSA, MARIA VERA LÚCIA PIMENTEL DE ARAÚJO, MARIA VERBENA MORAES, MARIA VILMA DE SOUZA AZEVEDO, MARIA VITÓRIA XAVIER, MARIA ZULENE GUEDES LIMA, MARILCE SOARES DOS SANTOS e PAULO CESAR FELIPE COELHO, herdeiro de MARILENA PINTO MADEIRA. O pedido constante na alínea “c” da petição de ID – 23659810 remete ao documento de ID 11917718, datado de 27 de março de 2012, na qual a sociedade de advogados pleiteia a fixação de “honorários advocatícios da execução, esperando seja observado o percentual de 15% (quinze por cento) do valor total excutido”. Na oportunidade, foi juntado contrato de prestação de serviços entre o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Consta do Distrito Federal – SINDIRETA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. A cláusula segunda estabelece: Serão devidos honorários advocatícios a CONTRATADA no percentual de 15% (quinze por cento) do valor a ser pago a cada um dos filiados ao COTRATANTE, a título de honorários advocatícios ad exitum, sendo que a CONTRATADA repassará ao CONTRATANTE 3% (três por cento) desta rubrica para fins de fortalecimento da entidade e custeio das despesas oriundas da execução do presente contrato. Como ressaltado na decisão combatida, a Lei 8.906/94, no artigo 22, §4o, possibilita ao advogado a separação do quantitativo dos honorários contratados, desde que seja apresentado o respectivo contrato no processo. No entanto, para que haja a retenção dos devidos, imperiosa a existência de acordo entabulado entre os credores do débito fazendário e o prestador de serviços advocatícios. No caso, tanto o contrato apresentado pelo causídico (ID 11917720) quanto o termo aditivo (ID 11917736) foram firmados apenas com SINDIRETA. A obrigação assumida pelo representante sindical não vincula os filiados, sendo necessária a autorização expressa de cada substituído processual. Confira o precedente do STJ: (...) Seguindo o entendimento jurisprudencial, a procuração outorgada aos causídicos pela Associação, na condição de substituta processual, como contrato de honorários, não produz efeitos em relação aos integrantes da categoria substituída para fins de destaque da verba honorária. Cabe aos advogados, se assim desejarem, providenciar o contrato ou autorização expressa dos exequentes para obterem o destaque pretendido." IV - O entendimento da Corte regional está alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o contrato pactuado exclusivamente entre a associação (ou sindicato) e o advogado não vincula os associados (ou filiados), em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Conferir, a propósito: AgInt no REsp 1.625.410/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 25/9/2018; AgInt no REsp 1.425.763-PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018 e AgInt no REsp 1.590.570/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 11/5/2017. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1604966/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020). Grifos nosso. Em caso análogo, julgado desta Corte: (...) 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4. Jurisprudência: "(...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)" (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262704, 07093240620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dou provimento aos embargos para sanar a omissão destacada, mas indefiro o pedido formulado na alínea “c” do pedido feito no documento de ID 23659810 para fixação de honorários da execução, baseado no contrato firmado entre o entre sindical e a associação de advogados. Como assentado na decisão impugnada, o pedido constante na alínea “c” da petição de ID 236598810 remete à petição de ID 11917718, cujos pedidos formulados incluem: a) determinar o prosseguimento, em definitivo, da execução, pelo valor mantido no julgamento dos embargos, com o consequentemente (sic) desapensamento dos autos dos embargos do devedor; b) fixar os honorários advocatícios da execução, esperando seja observado o percentual de 15% (quinze por cento) do valor total executado; c) deferir a dedução dos honorários contratuais do valor total devido ao(à)(s) credor(a)(es), no percentual de 15% (quinze por cento); d) determinar a remessa dos autos à douta contadoria judicial para que proceda à atualização do valor devido, discriminando-se o montante total do crédito, inclusive dos honorários. Ao contrário do afirmado pelos embargantes, a decisão não gerou situação prejudicial pela preclusão pro judicato, em detrimento ao entendimento proferido pelo e. Des. Dácio Vieira em 5/12/2013 (ID 11917771). O percentual de 20% (vinte por cento) estabelecido pelo emérito Magistrado referiu-se aos serviços advocatícios contratuais, tanto que S. Exa. fez referência ao termo aditivo contratual apresentado. Quanto aos honorários da execução, o decisum apontou para o disposto na cláusula 7.2 do Termo de Acordo consolidado. Confira: Posta a questão nestes termos, autorizo a dedução dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento) do valor total devido ao credor, conforme termo aditivo ao contrato de serviços advocatícios (fl. 248). Deixo, contudo, de fixar os honorários advocatícios da presente execução em relação à MARIA VILANI XAVIER, em observância à cláusula 7.2 do acordo pactuado (ID – 11917771). A decisão combatida, ao assentar a impossibilidade de vinculação do beneficiado ao contrato firmado com o ente sindical, apenas aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado àquela decisão proferida pelo Des. Dácio Vieira. Tanto que a resposta aos primeiros embargos esclareceu que os honorários deferidos dizem respeito aos credores listados no ID 11917857, páginas 71/93, cujos contratos de prestação de serviços individuais de cada beneficiado foram juntados pelo próprio embargante. A aquiescência ao montante de 20% (vinte por cento) dos valores brutos devidos está manifestada por todos, além de fazer referência expressa ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado. Como se observa, não houve qualquer reforma prejudicial ou prejuízo aos embargantes, pois todas as decisões anteriores foram respeitadas e o mesmo percentual de 20% (vinte por cento) de dedução dos valores devidos aos credores foi observado. Nego provimento aos embargos de declaração. I. Brasília, 18 de agosto de 2021. SANDRA DE SANTIS Relatora